Tribunal: TJSP
Processo: 2108432-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu pedido de arresto. Presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Agravante que se comprometeu a entregar 4.500 toneladas de amendoim em casca. Obrigação que não foi cumprida no prazo acordado entre as partes. Medida prevista no art. 301 do CPC. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.